Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705515-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (operadora de saúde da PLANSAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA), contra a r. decisão de ID 83681047 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA, processo n. 0702237-41.2021.8.07.0007, deferiu o pedido liminar da parte autora, ao passo que negou-lhe pedido para modificação do meio de cumprimento da liminar. Ressalto que a liminar foi deferida pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos: ID 83331965 “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA em face de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 83321242. Narra a parte autora, em síntese, ser portadora de precordialgia em pontada, taquicardia, tonteira frequente com pré-síncope, dispneia e cansaço aos esforços, em caráter progressivo. Fora isso, é ainda portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipedmia. Necessita realizar vários procedimentos médico-cirúrgicos, quais sejam, troca valvar aórtica, ampliação de anel valvar, instalação de CEC, perfusionista, cateterismo de artéria radial, cateterismo venoso central. Contudo, desde 4 de janeiro de 2011(sic), HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. (nome fantasia: Plansaude) vem, sem justificativa técnica ou administrativa, vem retardando a conceder autorização para a realização dos procedimentos médico-cirúrgicos. Relata que o objetivo do tratamento é tratar disfunção valvar aórtica e ampliar o anel valvar aórtico, para implante de prótese, sob o risco de haver persistência da estenose valvar, com consequente morte súbita. Em sede de tutela de urgência, requer que seja determinado ao plano de saúde requerido que custeie, integralmente, a realização dos procedimentos indicados no relatório médico de Id. n. 83322952 - Pág. 3, bem como o pagamento dos honorários médicos fixados pela Cardiocentro Cirurgia Cardiovascular SS Ltda. CNPJ/MF 37.115.615/0001-73 (cirurgião e equipe médica), no valor de R$ 36.923,12 (Trinta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e doze centavos). Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a inversão do ônus da prova; 2) os benefícios da gratuidade de Justiça; e 3) condenação da parte ré no pagamento das custas e honorários advocatícios; 4) produção genérica de provas. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela de urgência e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribui à causa o valor de R$ 46.923,12 (Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e doze centavos). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 83321243 - Pág. 2. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documento de identificação pessoal; carteirinha do plano de saúde; relatório médico. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, verifico a presença dos pressupostos para deferimento da tutela de urgência. A relação contratual existente entre as partes foi demonstrada pela carteirinha do plano de saúde (ID Num. 83322950). No que se refere ao procedimento médico cirúrgico, o relatório médico de ID Num. 83322952 - Pág. 3 indica com clareza o tratamento a ser realizado, bem como o caráter de urgência. A recusa ao procedimento médico cirúrgico mostra-se, em princípio, ilícita porquanto este tem caráter de urgência, considerando o relatório médico e a necessidade de tratamento da doença. Assim, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano à autora caso não o procedimento indicado, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. A autora comprovou sua doença e a necessidade de tratamento médico. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, uma vez que, se eventual decisão final for desfavorável ao autor, poderá a ré pleitear o ressarcimento dos prejuízos experimentados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize e custeie os procedimentos indicados no relatório médico de ID Num. 83322952 - Pág. 3, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada provisoriamente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. (...)” Os embargos de declarações opostos pelo ora agravante foram assim decididos: ID 83681047 “A embargante requer o provimento dos presentes embargos, com a reforma decisão liminar para que a Operadora seja compelida a custear o procedimento, despesas com transporte, alimentação, acomodação, translado da paciente e de 1 (um) acompanhante na forma da guia médica de autorização anexa a ser realizada no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, considerando a discrepância de orçamento apresentado, o que traria dano irreparável a toda a carteira de beneficiários vinculados ao contrato de prestação de serviço coletivo por adesão. Manifestação da embargada no Id. n. 83550344. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante. Tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” É contra esta última decisão que o agravante/réu recorre. Narra que “... visando a manutenção das atividades da Operadora em prol de seus beneficiários, a área de auditoria solicitou outros orçamentos para dar embasamento ao provisionamento financeiro que a Operadora Agravante deve realizar para fazer frente as obrigações financeiras junto aos prestadores. Assim, buscou-se orçamentos não apenas em hospitais locais, mas em especial em referencias nacionais no tratamento para apurar e conseguir oferecer ao beneficiário o que há de melhor, e ainda, muitas vezes a custos mais baixos.” Diz que, encontrou orçamento para a cirurgia em sua totalidade por volta de R$ 59.043,00 (incluindo os honorários médicos e a OPME – pacote), isso em um dos melhores hospitais cardíacos do Brasil, no caso, o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, o qual está estabelecido em São Paulo. Em apertada síntese, o agravante aponta diferença de 150% entre o preço do orçamento supra citado e aquele do Hospital indicado para a cirurgia no Distrito Federal (HOSPITAL DAHER). Liminarmente pugna para que seja autorizado a cumprir a tutela de urgência deferida na primeira instância, custeando a cirurgia no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que, por ser localizado em São Paulo, custearia ainda toda a estadia da beneficiária, acompanhante, transporte, translado, acomodação e alimentação. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente não se refere propriamente ao deferimento da liminar pelo d. Juízo de primeiro grau, mas sim, a decisão a quo que rejeitou os embargos de declarações que pugnavam pelo cumprimento da liminar em Hospital do estado de São Paulo, ao invés daquele indicado nesta capital federal. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Explico. Por outro lado, em princípio, o hospital indicado pela parte agravada para realizar a cirúrgica nesta capital, no caso, o Hospital Daher, seria da rede credenciada do plano de saúde, ora agravante. Desse modo, em princípio, eventual disparidade de preços comparados com outros estados deve ser resolvido entre o agravante e sua própria rede credenciada. A propósito, não se mostra razoável impor ao paciente se locomover para outro estado da federação, distante de sua casa cerca de 1500km, se no seu domicílio há hospital credenciado por seu plano de saúde para realizar o tratamento. A saída para buscar tratamento em outro estado é medida excepcional. In casu, destaco que a assertiva do agravante de que sua pretensão se volta ao melhor atendimento da agravada não convence, sendo certo que sua principal justificativa, prima oculi, é de caráter puramente financeira. A propósito, ressalto que, muito embora possa se reconhecer o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia como hospital de referência, não se pode olvidar que o menor preço por ele cobrado decorre exatamente do fato de se tratar de uma autarquia do Estado de São Paulo, vinculada para fins de coordenação administrativa à Secretaria Estadual da Saúde, e associada à Universidade de São Paulo para fins de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um hospital-escola especializado em cardiologia (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Dante_Pazzanese_de_Cardiologia. Acessado em 25/02/2021). Lado outro, em uma ponderação de interesses, observo que, na hipótese dos autos, trata-se de pessoa idosa, com 71 anos de idade, infelizmente com quadro clínico que exige cuidados especiais e urgentes em virtude de patologia cardíaca, portanto, parte mais frágil e vulnerável, não sendo justificável a pretensão meramente econômica do plano de saúde de transportá-la para outro estado da federação para realizar um tratamento disponível aqui, no Distrito Federal. Impende ressaltar que a diferença de valores cobrados pela rede credenciada que atende aos clientes do agravante integra o risco do negócio, por isso deve ser por ele suportado, sem transferência direta ao consumidor. Logo, não se infere dos autos probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se antevê, em decorrência da r. decisão agravada, qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que a medida é perfeitamente reversível, pois, em caso de eventual malogro da autora/agravada, ao final da ação, é perfeitamente possível ao agravante buscar o integral ressarcimento do valor despendido. Por outro lado, o perigo de dano inverso é imensurável, dados os bens jurídicos protegidos pela liminar concedida na origem (vida/saúde). Destaque-se que o relatório médico indicando o tratamento em questão é de 04/01/2021 (ID 83333062 dos autos originais), portanto, já decorrido tempo mais do que suficiente para que providências fossem adotadas pelo plano de saúde para o adequado atendimento médico. Com efeito, denoto exacerbada a recalcitrância do plano de saúde de não realizar o atendimento de urgência, e mesmo já decorridos quase dois meses do pedido inicial da cirurgia de urgência, onde restou expressamente consignado elevado risco de morte súbita, ainda se utiliza de subterfúgios processuais para insistir em um pedido descabido de levar a paciente para outro estado da federação, a fim de ser atendida em hospital público (autarquia é estrutura da administração pública indireta), fato que pode indicar que a multa cominatória fixada na origem, no seu valor diário, bem como em seu limite, possa estar a quem do necessário para compelir o réu a cumprir a ordem judicial, podendo o d. Juízo a quo reavaliar este ponto, reajustado as astreintes, caso assim entenda por fazê-lo, visando a efetividade da decisão judicial proferida. Desse modo, num juízo de cognição sumária, conclui-se que não estão presentes os requisitos da liminar pleiteada pelo agravante, razão por que neste momento se nega o pedido e remete-se a apreciação do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se, imediatamente, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator